Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-39.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003036-39.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDINEA SOUZA DA LUZ

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. MORA CONFIGURADA. ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário nº 3633417997), firmada para financiamento de veículo automotor, na qual a parte autora pleiteia a revisão de juros remuneratórios, afastamento da capitalização mensal, descaracterização da mora e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (iii) determinar se é válida a capitalização mensal de juros; (iv) verificar se há descaracterização da mora e cabimento de restituição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais demonstram inconformismo específico com a sentença, sendo admissível a repetição de argumentos quando identificável a pretensão recursal.

Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, permitindo a revisão contratual em hipóteses de abusividade, com mitigação do princípio do pacta sunt servanda.

Afirma-se que os juros remuneratórios não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, sendo possível a revisão apenas em situações excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade.

Utiliza-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN como parâmetro referencial para aferição da abusividade, sem caráter de limite absoluto.

Constata-se que a taxa pactuada (1,77% a.m. e 23,39% a.a.) é inferior à média de mercado à época da contratação, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

Reconhece-se a validade da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Considera-se configurada a pactuação expressa da capitalização quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, requisito atendido no caso concreto.

Afasta-se a descaracterização da mora, pois não há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Reconhece-se a legalidade dos encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%), por estarem dentro dos limites legais.

Rejeita-se o pedido de restituição em dobro, ante a inexistência de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A repetição de argumentos na apelação não impede seu conhecimento quando evidenciado o inconformismo com a decisão recorrida. 2. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige prova concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera superação de patamar percentual. 3. A taxa média de mercado do BACEN constitui parâmetro relevante, mas não limite absoluto para aferição de abusividade. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando prevista expressamente, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 5. A inexistência de encargos abusivos mantém a mora do devedor e afasta a restituição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 51, IV e §1º, 52, §1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 530, 539 e 541; STF, Súmula 596 e Súmula Vinculante 7; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, REsp 1.927.809/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003036-39.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante
VALDINEA SOUZA DA LUZ
e como apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDNETE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA